Tribunal: TJBA
Processo: 8174969-34.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174969-34.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: MARCOS BARBOSA DO AMARAL

Advogado(s)
:
RUI PIRES BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INCIDÊNCIA DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

Caso em exame:
Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em financiamento de veículo, determinando sua adequação à média de mercado.

Questão em discussão:
A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de pressupostos aptos a ensejar a revisão contratual, notadamente quanto à abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada.

Razões de decidir:
A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º, 3º, §2º, e 29, aplicando-se os princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e vulnerabilidade do consumidor, conforme Súmula 297 do STJ.

No tocante aos juros remuneratórios, é pacífico o entendimento de que sua estipulação em patamar superior a 12% ao ano não implica, por si só, abusividade (Súmula 382/STJ), sendo necessária a demonstração de discrepância relevante em relação à taxa média de mercado.

No caso concreto, conforme se extrai da Cédula de Crédito Bancário (ID 97786773), foi pactuada taxa de 2,11% ao mês (28,46% ao ano), enquanto a taxa média de mercado à época da contratação (maio/2020), para operações da mesma natureza, era de 1,49% ao mês (19,46% ao ano), segundo dados do Banco Central.

A significativa divergência evidencia a abusividade da taxa contratada, autorizando sua adequação à média de mercado, em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recurso repetitivo (REsp 1.112.880/PR).

Dessa forma, a sentença recorrida encontra-se em consonância com o ordenamento jurídico e a jurisprudência dominante, não merecendo reparos.

Quanto ao prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivo:
Ante o exposto, vota-se no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8174969-34.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e apelado

MARCOS BARBOSA DO AMARAL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,